Tribunal: TJPA
Processo: 0808852-76.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808852-76.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

FISCAL DA LEI: ANTONIO MOISES DIAS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA (SUSCITANTE) E O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA (SUSCITADO)
. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM CRIMINAL
.

PRESENÇA DE INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITANTE.

1.

A quantidade de entorpecente (30g), fracionada em 08 porções, sendo a droga denominada de “oxi”, bem como o fato de os entorpecentes estarem divididos em pequenas porções revelam que a conduta praticada pelo agente tem características de tráfico e não de porte de droga para consumo
.

2.

Não havendo juízo de certeza quanto a tipificação da conduta atribuída ao agente, o processo deve tramitar perante a Vara Criminal e não pelo Juizado, sob pena de incorrer eventuais nulidades
.

3.

Conflito de Competência improcedente. Declarada a competência do Juízo suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e JULGAR IMPROCEDENTE, PARA CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Rosi Maria Gomes de Freitas.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0808852-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel /PA

JUÍZO SUSCITADO: Juízo da Vara do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel /PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
e como suscitado o
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
.

Os autos apuram suposto delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Após o indiciamento, o feito foi enviado à Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que declinou a competência para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Ao chegar neste último Juízo acima informado, o mesmo declinou, devolvendo para a Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que acabou por suscitar o conflito de competência
.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitante, qual seja, a Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Conforme narrado acima, os presentes autos versam sobre Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA e o Juizado Cível e Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, cujo cerne da discussão gravita em torno da definição de qual das unidades judiciárias envolvidas teria atribuição legal para processar e julgar a conduta apurada no Inquérito Policial nº 00076/2023.100044-4.

É cediço que o Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, nos exatos termos do art. 60 da Lei nº 9.099/95l.

Neste diapasão, ocorrendo o delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, consistente no porte ou posse de drogas para consumo pessoal, a competência para apreciar o caso será do Juizado Especial Criminal, uma vez que o referido dispositivo legal nem sequer comina pena privativa de liberdade como consequência para aquela conduta.

No caso em testilha nota-se que houve a lavratura do auto de prisão em flagrante em desfavor de Antônio Moisés Dias Teixeira, em decorrência do cometimento, em tese, do delito de tráfico de drogas, devidamente homologado durante audiência custódia, oportunidade na qual foi convertida em prisão preventiva (Id
19819266
). Posteriormente, foi revogada a prisão preventiva de Antônio Moisés Dias Teixeira.

O investigado foi indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme relatório elaborado pela autoridade policial. Todavia, o representante do Ministério Público atuante no Juízo Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA requereu o declínio de competência para o Juizado Especial Criminal, por entender que o conjunto probatório não revela a existência do delito de tráfico de drogas, mas sim a infração penal descrita no art. 28 da lei 11.343/2006.

Em que pese o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA tenha acolhido os fundamentos apresentados pelo Órgão Ministerial, a análise da documentação juntada aos presentes autos revela que assiste razão ao Juízo suscitado.

Isso porque, como muito bem consignado no parecer da Procuradoria de Justiça, a quantidade de entorpecente (30g), fracionada em 08 porções, sendo a droga denominada de “oxi”, bem como o fato de os entorpecentes estarem divididos em pequenas porções revelam que a conduta praticada pelo agente tem características de tráfico e não de porte de droga para consumo, de modo que seria açodado encaminhar os autos ao Juizado

decisão que deu ensejo a instauração deste incidente processual (fls. 169/176), há indícios, nos elementos de informação até então colhidos, que apontam para a possível prática do crime de tráfico de drogas.

Frise-se que não se está aqui afirmando qual delito teria sido perpetrado pelo acusado, mas, somente, constatando a presença de indícios da prática do crime de tráfico de drogas para fins de fixação da competência para processar e julgar o respectivo processo. A apreciação quanto à existência, ou não, do delito será levada a efeito na origem, devendo ser observados, inclusive, os institutos despenalizadores eventualmente cabíveis, caso posteriormente venha a ser verificada a configuração do ilícito descrito no art. 28 do Código Penal.

Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO CRISTÓVÃO E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA MESMA COMARCA - DISCUSSÃO ACERCA DA TIPIFICAÇÃO DO DELITO – POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO OU TRÁFICO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE TÍPICOS DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CRISTÓVÃO) - Sendo prematura a conclusão da tipificação da conduta atribuída ao agente, o processo deve tramitar perante a Vara Criminal e não pelo Juizado, a fim de evitar eventuais nulidades. (TJ-SE - Conflito de Jurisdição: 0001407-78.2017.8.25.0000, Relator: Osório de Araújo Ramos Filho, Data de Julgamento: 12/04/2017, TRIBUNAL PLENO).

Ante o exposto, com base na lei e jurisprudência e em consonância ao parecer ministerial, conheço do conflito para julgá-lo
improcedente
, declarando a competência do Juízo Suscitante –
Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA
– para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 26 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 06/08/2024